Tribunal: TJMT
Processo: 1014035-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1014035-95.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: JOELMA DA CRUZ REIS
Recorrido: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PARA REFORMA DAS CONDENAÇÕES E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé a ser calculada em 9% sobre o valor da causa, custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar as condenações da primeira instância.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime a empresa de apresentar provas do vínculo.
A parte recorrente afirma não ter contratado os serviços. A empresa recorrida não comprovou a relação contratual.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Recorrente que possui inscrições anteriores, sem comprovar a inexigibilidade. Danos morais indeferidos, aplicação da súmula 385 do STJ.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar as condenações do juízo de origem e declarar o débito inexistente

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOELMA DA CRUZ REIS - CPF: 608.158.013-00 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020